Tribunal: TJDFT
Processo: 0715047-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715047-06.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ALEXSANDRO CRUZ DA CONCEICAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA CORTE. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. INEXIGÊNCIA DE SÚMULA OU DECISÃO VINCULANTE. DECISÃO CONFIRMADA. 1 Agravo interno do Ministério Público contra decisão que negou seguimento a agravo na execução penal por afronta à jurisprudência consolidada do Tribunal quanto à interpretação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, que acolhe aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), reconhecendo a novatio legis in mellius que beneficia o reincidente não específico em crime hediondo ou equiparado. 2 O agravo é tempestivo quando interposto no do quinquídio legal, contando-se o início do prazo da consulta eletrônica ao teor da intimação, nos termos do artigo 5o, §§ 1o e 3o, da Lei 11.419/2006. 3 A matéria é julgada sem controvérsias nas três Turmas Criminais da Corte, que proclamam que a fração mais agravada na contagem do tempo de cumprimento da pena para fins de concessão de benefícios só se aplica aos reincidentes específicos em crime hediondo ou equiparado, com ou sem resultado morte. A norma anterior se satisfazia com a reincidência genérica para considerar a fração de três quintos. Seja por omissão ou por esquecimento, o legislador não previu as hipóteses de reincidentes não específicos, não podendo o Juiz suprir a lacuna para proceder a uma interpretação extensiva em detrimento da liberdade individual, afrontando o princípio do favor rei. A decisão não exige súmula ou decisão vinculante sobre a questão, embasando-se apenas na jurisprudência predominante do Tribunal. 4 Agravo Interno não provido. O recorrente alega violação ao artigo 112, incisos V e VII, da Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal-LEP), com redação determinada pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), entendendo que não pode o artigo 112, inciso V, da LEP ser evocado para deferir a progressão de regime ao apenado reincidente genérico que cumpriu somente 40% (quarenta por cento) da pena por crime hediondo, com base no argumento de que o percentual de 60% (sessenta por cento) previsto no inciso VII somente é exigível dos reincidentes específicos. Assim, pede que o recurso especial seja conhecido e provido para, diante da contrariedade às normas mencionadas, reformar o acórdão recorrido e, afastando a aplicação do artigo 112, inciso V, da LEP, condicionar a progressão de regime do sentenciado ao cumprimento de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) da pena, percentual que já era exigido pelo artigo 2o, § 2o, da Lei 8.072/90 e continua sendo exigido pelo artigo 112, inciso VII, da LEP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 112, incisos V e VII, da Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal- LEP), com redação determinada pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VIA INADEQUADA. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (FURTO QUALIFICADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA. ORIENTAÇÃO REVISTA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. CONCESSÃO DE HC DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Firmou-se nesta Superior Corte o entendimento no sentido de ser irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo). Interpretação da Lei 8.072/90. Precedentes. 3. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84. 4. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. 5. No caso, o paciente foi sentenciado pelo delito de tráfico de drogas, tendo sido reconhecida sua reincidência devido à condenação definitiva anterior pelo crime de furto qualificado (delito comum).Para tal hipótese, inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos. 6. Em direito penal não é permitido o uso de interpretação extensiva, para prejudicar o réu, devendo a integração da norma se operar mediante a analogia in bonam partem.Princípios aplicáveis: Legalidade das penas, Retroatividade benéfica e in dubio pro reo.- A lei penal deve ser interpretada restritivamente quando prejudicial ao réu, e extensivamente no caso contrário (favorablia sunt amplianda, odiosa restringenda) - in NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, v. I, t.I, p. 86.Doutrina: HUMBERTO BARRIONUEVO FABRETTI e GIANPAOLO POGGIO SMANIO, Comentário ao Pacote Anticrime, Ed. Atlas, 2020; RENATO BRASILEIRO DE LIMA. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/19, Ed.JusPodium, 2020; PAULO QUEIROZ, A nova progressão de regime - Lei 13.964/2019, https://www.pauloqueiroz.net; ROGÉRIO SANCHES CUNHA, Pacote Anticrime: Lei n. 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020; e PEDRO TENÓRIO SOARES VIEIRA TAVARES e ESTÁCIO LUIZ GAMA LIMA NETTO; NETTO LIMA, Pacote Anticrime: As modificações no sistema de justiça criminal brasileiro. e-book, 2020.Precedentes: HC n 581.315/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR e HC n. 607.190/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, ambos julgados em 06/10/2020. 7. Agravo regimental provido, concedendo habeas corpus de ofício para que se opere a transferência do paciente a regime menos rigoroso com a observância, quanto ao requisito objetivo, do cumprimento de 40% da pena privativa de liberdade a que condenado, salvo se cometida falta grave (AgRg no HC 613.268/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 15/12/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. ART. 112, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019). PACOTE ANTICRIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. NÃO APLICAÇÃO.APENADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO E REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA.OMISSÃO LEGISLATIVA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. APLICAÇÃO DO INCISO V. DO ART. 112 DA LEP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que, nos termos da legislação de regência, mostra-se irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo) (AgRg no HC n. 494.404/MS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/5/2019)" (AgRg no HC 521.434/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019). 2. Ocorre que a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no art. 112 da Lei de Execuções Penais, ao estabelecer novos lapsos para a progressão de regime, deixou de abranger a situação característica do paciente (condenado por crime hediondo e reincidente não específico). 3. Não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no HC 595.609/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 20/11/2020). Logo, “Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1886697/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 14/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028